Tribunal: TJDFT
Processo: 0706311-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL PENHORADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONSTRIÇÃO INDEVIDA DO BEM. CULPA DA PARTE EMBARGADA. NÃO COMPROVADA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. PRETENSÃO NÃO RESISTIDA. APELO DESPROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se há omissão no acórdão embargado.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado, tampouco para sanar os fundamentos da decisão.
3. A decisão é omissa quando deixa de se manifestar sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida ou sobre questões de ordem pública, o que não se verifica no acórdão embargado.
4. No caso, por ocasião do julgamento da apelação interposta pela Embargante, esta Turma, por unanimidade de votos, enfrentou as questões aduzidas pelas partes, capazes de, em tese, infirmar a conclusão que foi adotada no voto condutor, de forma expressa e bastante clara no sentido de que a constrição indevida do bem não ocorreu por culpa dos Exequentes/Embargados, pois o imóvel penhorado integrava o patrimônio da empresa Executada, e que os Embargados não opuseram resistência ao mérito dos embargos de terceiro, apesar de devidamente citados.
5. Ao julgar o litígio, o magistrado deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Contudo, não está obrigado, a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão.
6. Os aclaratórios não se prestam a corrigir suposta injustiça da decisão.
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.